Tribunal: TJMT
Processo: 1004480-21.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004480-21.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (AGRAVANTE), VALOR ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.064.116/0001-61 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (AGRAVADO), DURVAL GARCIA FILHO - CPF: 380.234.661-00 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO CRÉDITO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL – CONTRATO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não há qualquer possibilidade de mitigar as condições contratuais, de modo que, sendo o contrato firmado com garantia fiduciária, prevalece a sua condição de crédito extraconcursal, sem qualquer possibilidade de submetê-lo aos efeitos da recuperação, ou a sua conversão em crédito de natureza diversa, no caso, na almejada classe quirografária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA e VALOR ENGENHARIA LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Impugnação de Créditos de nº 0051836-81.2015.8.11.0041, proposta pelo
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.
, julgou procedente o pedido, para excluir da relação de credores das recuperandas, ora agravantes, o crédito pertencente ao agravado (BRB Banco de Brasília S.A.), por não se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial.

Para tanto, aduzem os agravantes alegam, em síntese, que em razão da execução integral dos contratos ofertados em garantia de cessão fiduciária, os créditos da instituição financeira agravada perderam a sua condição de crédito extraconcursais, os quais, portanto, devem ser submeter aos efeitos da recuperação judicial, na classe de créditos quirografários.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id n. 167337691.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte agravante busca reformar a sentença que, julgou improcedente o incidente de impugnação de crédito, manejado pelos agravantes, com que pretendiam reclassificar o crédito da instituição financeira agravada, arrolado na classe garantia real, para a classe credor quirografário.

Segundo os agravantes, a reclassificação do referido crédito se faz necessária em razão do encerramento dos contratos firmados pelas Recuperandas perante os órgãos públicos, em que os recebíveis haviam sido outorgados em garantia em prol do credor, ora agravado.

Na espécie, o § 3º do artigo 49 da Lei 11.101/05, dispõe o seguinte:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Assim, consoante se extrai da atenta leitura da norma supramencionada, não há qualquer possibilidade de mitigar as condições contratuais, de modo que, sendo o contrato firmado com garantia fiduciária, prevalece a sua condição de crédito extraconcursal, sem qualquer possibilidade de submetê-lo aos efeitos da recuperação, ou a sua conversão em crédito de natureza diversa, no caso, na almejada classe quirografária.

Nesse caso, não há que se falar em inclusão do crédito do agravado no feito recuperacional, muito menos a sua conversão na classe pretendida, mormente por se tratar de matéria já enfrentada por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 1000691-14.2023.811.0000, que em seu resultado, manteve a sentença de origem, na Impugnação de Crédito manejado pela própria parte agravante, mantendo, outrossim, a impossibilidade de reclassificação do crédito.

Dessa feita, não se verifica qualquer desacerto da decisão recorrida, a qual deverá ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023